Tribunal: TJBA
Processo: 0503678-16.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503678-16.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELADO: JOSEVAL DOS SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
LUCAS MOURA BITENCOURT, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, ADRIANO BALBINO SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. TAXA DE JUROS LIMITADA À MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXA CONTRATUAL PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e determinando sua limitação à taxa média de mercado, além da restituição simples dos valores pagos a maior.
A apelante sustenta que o contrato foi livremente pactuado entre as partes, sob o princípio
pacta sunt servanda
, e que as taxas de juros aplicadas estão em conformidade com a média de mercado e com as diretrizes do Banco Central do Brasil. O apelado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Examina-se se a taxa de juros remuneratórios contratada, de 2,04% ao mês (27,45% ao ano), configura discrepância abusiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,80% ao mês), justificando a intervenção judicial para limitação dos encargos e restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Constatou-se que a diferença entre a taxa contratual e a média de mercado — 0,24% ao mês — é ínfima e compatível com a variação natural das políticas de crédito e dos perfis de risco dos contratantes. Nos termos da tese firmada no REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo/STJ) e da Súmula 382/STJ, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, sendo a revisão possível apenas quando caracterizada discrepância abusiva em relação à média de mercado. Não se verificando onerosidade excessiva nem violação à boa-fé objetiva, inexiste fundamento para intervenção judicial no conteúdo do contrato bancário validamente pactuado. Assim, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a licitude da taxa contratual e a improcedência dos pedidos revisional e restitutório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos da ação revisional.

Tese de julgamento:
A revisão judicial das taxas de juros em contratos bancários somente é admissível quando demonstrada discrepância significativa e injustificada em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central. Diferenças marginais não configuram abusividade nem autorizam intervenção judicial, em observância aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, IV e §1º; CPC, arts. 373, I; 489, §1º, IV; 1.010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo); STJ, Súmula 382; TJBA, ApCiv nº 8052916-56.2020.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, pub. 27/02/2024; TJBA, ApCiv nº 0557132-13.2018.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, pub. 11/09/2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12